Tribunal: TJES
Processo: 5003833-36.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003833-36.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA MARIA PRETTI ROCHA LOSS
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGANTE: KÁTIA MARIA PRETTI ROCHA LOSS

EMBARGADO: BANCO SAFRA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

Voto

Alega a embargante que no julgado proferido houve contradição quanto a porcentagem dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais deveriam, segundo a embargante, ser calculados em 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem. Preliminarmente, cabe registar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria.

Isto porque o artigo 55 da Lei 9.099/95 é claro ao dispor que “[...] em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Nesse diapasão, entendo que o julgado atacado não merece reparos, eis que, em que pese a irresignação do embargante, o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais está dentro dos parâmetros indicados pela Lei nº. 9.099/95, restando fixado em 10% do valor da condenação, motivo pelo qual não merece reformas.

Saliento que não há lacuna a legitimar a aplicação subsidiária do CPC neste caso, como pretende a embargante. A pretensão da embargante afronta completamente os princípios norteadores do sistema dos juizados especiais, em especial a informalidade e a celeridade, objetivando transformar uma demanda de baixa complexidade naquilo que não é, justamente para justificar sua pretensão de majoração de honorários sucumbenciais.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.